Tribunal: CARF
Processo: 19515.005430/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005430/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.256 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA.
Nos casos de lançamento de oficio será aplicada multa de cinqüenta por cento,
exigida isoladamente, sobre os valores dos pagamentos mensais do CSLL por
estimativa, os quais deixarem de ser efetuados, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.255, de 13 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 19515.005401/2009-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005430/2009-92
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005430/2009-92

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
Foi lavrado Auto de Infração de multa isolada pelo não recolhimento integral do
IRPJ e da CSLL por estimativa mensal, com lastro no então vigente art. 44, § 1°, inc. IV, da Lei
n° 9.430, de 1996, de que se deu ciência ao Contribuinte.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, em que aduz, em síntese, que
o enquadramento legal utilizado coincide com um inciso revogado da Lei no 9.430/96, de modo
que não há como se proceder a defesa técnica da tipificação da multa, eis que inexistente.
Resta claro pela análise da narrativa fiscal depreendida no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), que, em ambos os casos, a autuação realmente se deu com base no inc. IV do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Deveria a autuante ter explicitado a correta fundamentação legal que "em tese"
tipificaria a aplicação das supostas penalidades imputadas à Interessada. A ausência da correta
fundamentação legal equivale-se à ausência total de fundamentação legal o que implica nítido
cerceamento de defesa, a violar, também, o princípio da estrita legalidade.
Que, no mérito, a Interessada informa que carreia aos autos cópia de processo em
que há, dentre outras, Declarações de Compensação (DComps) de IRPJ e CSLL, dando conta da
declaração dos valores apontados no TVF, bem como junta cópia atualizada do seu Extrato de
Informações Fiscais, o que caracterizaria o fato de os créditos tributários já estarem constituídos.
Com relação ao IRPJ, verifica-se que há uma divergência com o valor apurado
pela Fiscalização. Sendo maior o valor informado pelo Contribuinte, não há que se falar em falta
de declaração do referido valor.
No tocante à CSLL, também houve um equívoco na declaração do valor na
respectiva DComp, frisando que o Contribuinte irá adotar as medidas cabíveis para proceder à
retificação de tal informação junto à RFB.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que julgou a
“Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, além de
repisar os argumentos expendidos em sua Impugnação, assevera que a DRJ se valeu, para
decidir, de dispositivo legal diverso do utilizado pela Fiscalização, qual seja, art. 44, inc. II, “b”,
da Lei no 9.430, de 1996, a preterir seu direito de defesa, eivando a decisão de nulidade.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005430/2009-92

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 176 e 207), pelo que dele
conheço.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE:
REVOGAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
POR
LEI
POSTERIOR
E
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos
seguintes termos:
“O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que: [...]
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
impugnação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido
procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa
(...)
Em razão dos fatos citados, a Fiscalização apontou a necessidade da aplicação,
ao caso em tela, dos artigos 2°e 43, § único, combinado com o artigo 44, inciso
II, alínea ‘b’, ambos da Lei n° 9.430/96. Os dispositivos legais citados
determinam que nos casos de lançamento de oficio será aplicada multa de
cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
do IRPJ e da CSLL por estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro liquido” (grifou-se).
De logo, passa-se à breve digressão quanto à alteração promovida pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, na redação do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, no que pertine ao caso.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi modificado pela Medida
Provisória no 351, de 2007 (MPv), em vigor a partir de janeiro deste ano,
convertida na Lei no 11.488, de 2007. A redação do inc. IV do § 1o deste
artigo mencionava que as multas nele previstas seria exigidas
“isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda [...], na forma do art. 2o [referente às estimativas], que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal [...] no ano-
calendário correspondente”, que dava azo à interpretação no sentido de
que o valor da base de cálculo da multa isolada estava inserido na base de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005430/2009-92

cálculo da multa de ofício, que levava à vedação à incidência desta
concomitância. Lembre-se que o inc. II da redação então vigente se
referia a casos de “evidente intuito de fraude”.
Todavia, a nova redação dada ao artigo pela referida MPv, aplicável aos
fatos geradores ocorridos a partir de 22/01/2007, afastou qualquer dúvida
sobre a possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e
das multas isoladas. As hipóteses de incidência que ensejam a imposição
dessas penalidades em razão da falta de pagamento da estimativa são
distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei no. 9.430,
de 1996.
É dizer: a possibilidade de aplicação de multa isolada pelo não
recolhimento de estimativa se encontrava presente no ordenamento
jurídico pátrio antes mesmo da publicação da MPv em comento,
convertida na Lei no 11.488, de 2007. É certo que a DRJ laborou em
confusão entre o dispositivo legal utilizado para autuação (de modo
correto, diga-se, eis que o § 1o do art. 44 se encontrava vigente à época
dos fatos geradores, dezembro/2004) e o vigente à época do julgamento
de piso (fevereiro/2016). Contudo, vez que o suporte fático da lavratura
dos Autos de Infração e da decisão de piso é o mesmo, não há prejuízo
algum ao Contribuinte.
Demais disso, como se vê das razões de Impugnação alinhavadas pela
Interessada, ora repetidas, é certo que se encontrava inteirada da infração
cometida, eis que transcreve excerto do TVF: “o pagamento do imposto
mensal, determinado sobre a base de cálculo estimada, que deixar de ser
efetuado, sobre esse valor incidirá a multa de 50% (cinqüenta por cento),
exigida isoladamente, através de lançamento de oficio”.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que
“[...] é nítido o erro material no enquadramento legal da autuação com a
alocação do art. 44, § 1o, IV da Lei no 9.430/96 pois o mesmo já havia
sido revogado quando da lavratura do auto de infração, devendo ser
anulado o lançamento fiscal”.
MÉRITO: CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR
DCOMPS
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“A interessada, em sua defesa, defende que com relação ao IRPJ/2004 verifica-
se que há uma divergência de R$ 18,87, e quanto à CSLL/2004, também houve
um equívoco na declaração, o que acarretou na alocação do valor de R$ 6,79
inferior ao valor que pretendia se declarar, frisando que a Peticionária irá
adotar as medidas cabíveis para proceder à retificação de tal informação junto
à RFB.
Quanto às diferenças mencionadas pela contribuinte, não há nos autos qualquer
documentação, a qual comprove os equívocos mencionados na manifestação de
inconformidade. Portanto, nada há de ser alterado neste quesito”.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005430/2009-92

Primeiramente, é fato que não há nos autos prova dos alegados
equívocos. Nesta seara recursal, não foram carreados documentos ao
processo.
É certo que, como afirma a Interessada, as estimativas foram
devidamente confessadas em DComp cartácea (e-fls. 114). Todavia,
como se vê do AI e do TVF, a autuação se deu face aos seus não
recolhimentos.
Compulsando-se o processo no 13807.002974/2005-15, que controla tal
DComp, infere-se que, em 01/03/2010, o Contribuinte houve por bem
“[...] requerer a desistência do procedimento administrativo em epígrafe
em virtude de sua adesão ao parcelamento especial implementado pela
Lei no 11.941/2009” (e-fls. 24 do processo no 13807.002974/2005-15),
uma vez que as estimativas ainda se encontravam em aberto (extrato
emitido em 17/03/2010, às e-fls. 44 do processo no 13807.002974/2005-
15), tendo sido consideradas extintas, por parcelamento, somente em
23/02/2017 (e-fls. 45 do processo no 13807.002974/2005-15).
É dizer: na data em que o Contribuinte foi cientificado da autuação,
01/12/2009, as estimativas ainda não haviam sido recolhidas.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à recorrente ao aduzir que
“[...] a sua autuação com base em não pagamento se deu em virtude de
sua prévia compensação”.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005430/2009-92

Fl. 192
DF CARF MF
Original